Tribunal: TJPA
Processo: 0808119-26.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808119-26.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: BARBARA LUANA PEREIRA SILVA, ELIENE CHAVES PRATES DOS SANTOS, MARIA HELENA SARAIVA COSTA, SARA MOREIRA BARBOSA ABREU, CARMEM SILVA DANTAS, MARLUCIA DA CRUZ ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO (VERTICAL). PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011 (PCCR) E LEI MUNICIPAL Nº 17.782/2017. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, CF/88). NÃO OCORRÊNCIA. EVOLUÇÃO DENTRO DA MESMA CARREIRA E CARGO. TESE REJEITADA PELO STF (ADI 3.551/GO) E PELO TJPA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO ATRAVÉS DE PORTARIAS. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELO RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança de verbas retroativas decorrentes de progressão funcional. As autoras, professoras municipais, obtiveram o reconhecimento administrativo de suas progressões (por graduação ou especialização), mas o ente público não efetuou o pagamento das diferenças salariais desde a data dos requerimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão: (i) a constitucionalidade da progressão vertical (mudança de nível por titulação) dentro da mesma carreira sem novo concurso público; (ii) a ocorrência de prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento; e (iii) o termo inicial dos efeitos financeiros: se a partir do requerimento (conforme consta nas portarias) ou apenas no exercício financeiro seguinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional por titulação, prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011 e alterações, não viola o art. 37, II, da CF/88 ou a Súmula Vinculante nº 43 do STF, pois não se trata de ascensão a cargo diverso, mas de movimentação na mesma carreira, o que é admitido pela jurisprudência do STF (ADI 3.551/GO) e do TJPA.

Não há que se falar em prescrição quinquenal do fundo de direito ou das parcelas quando a própria Administração, através de portarias editadas entre 2022 e 2024, reconhece expressamente o direito e o dever de pagar retroativamente, o que interrompe o prazo prescricional (Art. 4º e 9º do Decreto nº 20.910/32).

O termo inicial do pagamento das diferenças salariais é a data do protocolo do requerimento administrativo, conforme sedimentado pelo STJ (Tema 1075) e expressamente consignado pelo Município nas portarias de concessão, sendo vedado o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A alegação de limitações orçamentárias ou da Lei de Responsabilidade Fiscal não é óbice para o cumprimento de direitos subjetivos de servidores decorrentes de lei (Precedentes do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A progressão funcional vertical baseada em titulação, quando mantida a identidade de cargo e carreira, é constitucional e atende ao princípio da valorização do profissional da educação (art. 206, V, CF/88).

O reconhecimento administrativo do direito à progressão com efeitos retroativos interrompe o prazo prescricional e vincula a Administração ao pagamento desde a data do requerimento.

Eventos de restrição orçamentária não autorizam a Administração a descumprir obrigações legais de reajuste ou progressão funcional já consolidada.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II e §6º; art. 206, V; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º, 4º e 9º; Lei Municipal nº 17.474/2011; Lei Municipal nº 17.782/2017.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 3.551/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/06/2020; STJ, Tema 1075 (REsp 1.878.849/TO); TJPA, Apelação Cível nº 0022858-18.2016.8.14.0028, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 24/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá (ID 29793271), que julgou procedentes os pedidos formulados por
BÁRBARA LUANA PEREIRA SILVA e outras
, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por BÁRBARA LUANA PEREIRA SILVA, ELIENE CHAVES PRATES DOS SANTOS, MARIA HELENA SARAIVA COSTA, SARA MOREIRA BARBOSA ABREU, CARMEM SILVA DANTAS e MARLUCIA DA CRUZ ALMEIDA em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para: a) determinar o pagamento das parcelas retroativas referentes às servidoras Bárbara Luana Pereira Silva, Eliene Chaves Prates dos Santos, Sara Moreira Barbosa Abreu e Carmem Silva Dantas quanto ao adicional de qualificação, pela conclusão do curso de pós-graduação lato sensu (especialização), correspondente a 15% (quinze por cento) do vencimento base, e referente às servidoras Maria Helena Saraiva Costa e Marlúcia da Cruz Almeida quanto ao adicional de nível superior, nos termos do art. 7º, §1º, incisos I e §4º, da Lei Municipal nº 17.474/2011, com as alterações promovidas pela Lei Municipal nº 17.782/2017, e do art. 28, inciso XV, da Lei Orgânica do Município de Marabá a contar do protocolo do pedido administrativo. O valor total atualizado deverá ser acrescido de juros moratórios e correção monetária, na forma estipulada no item 2.2.1. da fundamentação. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte autora que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, em virtude da isenção do pagamento conferida à parte requerida pelo art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. (...)”

Na origem, as autoras – professoras da rede pública municipal de Marabá –, requereram administrativamente progressões funcionais (mudanças de nível) por terem concluído graduação ou especialização, conforme o caso. O Município editou portarias reconhecendo o direito e fixando os efeitos financeiros retroativos às datas dos protocolos (entre 2018 e 2021). Contudo, o ente público jamais efetuou o pagamento dos valores retroativos acumulados entre a data do pedido e a efetiva implantação no contracheque. Requereram (ID 29793193) a condenação do Município ao pagamento das parcelas retroativas do adicional de qualificação e/ou nível superior, desde a data e cada requerimento administrativo, reflexos e juros.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o pleito (ID 29793271), rejeitou a tese de prescrição, fundamentando que o reconhecimento administrativo ocorreu em 2022, interrompendo o prazo. No mérito, considerou que a progressão é um direito subjetivo garantido pelo PCCR (Lei nº 17.474/2011 e Lei nº 17.782/2017) e pela Lei Orgânica Municipal. Citou o Tema 1075 do STJ para afastar alegações de limite orçamentário.

Irresignado, o Município Apelante (ID 29793273) sustenta: Inconstitucionalidade do art. 7º, § 4º da Lei 17.474/2011, por permitir progressão vertical sem concurso público; ocorrência de prescrição quinquenal; inexistência de direito adquirido a regime jurídico; e que a vigência do adicional deve ser apenas no exercício financeiro seguinte ao pedido, conforme o art. 7º, § 5º da Lei 17.782/2017.

Oportunizado o contraditório (ID 29793276), as apeladas argumentam que o Município incorre em
venire contra factum proprium
, pois já reconheceu o direito e a retroatividade em portarias. Defendem a constitucionalidade da norma (citando ADI 3.551/GO) e pedem a majoração dos honorários (Tema 1.059 STJ).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça (ID 31505667)
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua totalidade, por entender que o inadimplemento configura enriquecimento ilícito da administração.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso por estar preenchido os pressupostos de admissibilidade. Ressalte-se a tempestividade da apelação, visto que a certidão de trânsito em julgado anterior foi prematura, conforme prints do sistema PJe anexados.

II. Prejudicial de Mérito

A prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ não comporta acolhimento.

Com efeito, é incontroverso nos autos que a pretensão deduzida pelas autoras decorre do
reconhecimento administrativo expresso
do direito às verbas pleiteadas, materializado por meio das SEMAD nº 9685/2022 (ID 29793194– Pág. 14), Portaria SEMAD nº 9655/2022 (ID 29793195 - Pág. 14); Portaria SEMAD nº 1883/2022 (ID 29793196– Pág. 14), Portaria SEMAD nº 9.734/2022 (ID 29793197– Pág. 12), Portaria SEMAD nº 9744/2022 (ID 115513894 – Pág. 15), Portaria SEMAD nº 1.894/2022 (ID 29793199– Pág. 5) e Portaria SEMAD nº 9.734/2022 (ID 29793197– Pág.12), pelas quais a própria Administração Pública municipal reconheceu que as servidoras preenchiam os requisitos legais para a progressão funcional por titulação, inclusive consignando, de forma explícita, a retroatividade dos efeitos financeiros à data do protocolo dos respectivos requerimentos administrativos .

Nessa moldura fática, a controvérsia não se insere no âmbito da chamada prescrição do fundo de direito, mas, ao revés, diz respeito a típica hipótese de
inadimplemento de obrigação já constituída
, em que o direito subjetivo das servidoras deixou de ser controvertido a partir do momento em que a própria Administração o reconheceu formalmente.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que o ato administrativo que reconhece o direito do servidor configura verdadeiro
marco interruptivo do prazo prescricional
, nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, aplicado subsidiariamente, bem como representa renúncia tácita à prescrição eventualmente já consumada, por força do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

No caso concreto, conforme corretamente delineado na sentença, o reconhecimento administrativo ocorreu nos anos de 2022, ao passo que a ação judicial foi ajuizada em maio de 2024, isto é, dentro de lapso temporal manifestamente inferior ao quinquênio previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que rege a prescrição das pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública.

Assim, ainda que se adotasse, por hipótese, o entendimento mais restritivo ao administrado, não haveria falar em transcurso do prazo prescricional, seja em relação ao fundo de direito, seja quanto às parcelas vencidas.

A prescrição atinge apenas parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento, conforme a Súmula 85 do STJ:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Cumpre enfatizar, ademais, que a tese recursal do MUNICÍPIO DE MARABÁ desconsidera por completo a natureza jurídica da demanda, que não objetiva a constituição originária de vantagem funcional, mas tão somente a
execução patrimonial de obrigação reconhecida e não adimplida
. Nessa perspectiva, a inércia estatal posterior ao reconhecimento do direito não pode ser convertida em fator de prejuízo às servidoras, sob pena de se legitimar a mora administrativa como instrumento de extinção indevida de direitos de natureza alimentar.

Destaca-se, por oportuno, que a própria sentença enfrentou a questão com precisão técnica, ao assentar que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional desloca-se para a data do reconhecimento administrativo do direito, momento em que a pretensão de cobrança se torna efetivamente exigível, não havendo, a partir daí, qualquer lapso temporal suficiente a caracterizar a prescrição quinquenal alegada.

Portanto, ausente o transcurso do prazo legal e evidenciado o reconhecimento inequívoco da dívida pela Administração Pública,
correta a rejeição da prejudicial de mérito de prescrição, a qual se mostra juridicamente improcedente e destituída de amparo fático nos autos.

II.
Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a legalidade e constitucionalidade das progressões concedidas e o dever de pagar os valores retroativos fixados nas portarias expedidas pelo próprio ente.

No que tange à alegada
inconstitucionalidade
, a tese municipal de que a mudança de nível por titulação viola a regra do concurso público (Art. 37, II, CF) já foi amplamente superada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.551/GO. Restou assentado que o servidor que permanece no mesmo cargo de "Professor", evoluindo apenas em classes e níveis conforme sua qualificação acadêmica, não está tomando posse em novo cargo, mas desenvolvendo sua carreira.

Nesse tocante, cito julgado desta Corte:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA INSUPERÁVEL EM RAZÃO DE ADI. JULGAMENTO DE MÉRITO QUE NÃO IMPLICA PREJUDICIALIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL. VALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO ADQUIRIDO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido a implantar as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 14.474/2011, procedendo-se com relação as novas progressões conforme dispuser o novo regimento legal;

2. A alegação de ausência de dialeticidade entre a sentença e o recurso de apelação é rejeitada quando os fundamentos da sentença são suficientemente abordados no apelo, não havendo lacuna argumentativa a ser preenchida. Preliminar rejeitada;

3. A superveniente perda do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000783-35.2017.8.14.0000, em razão da confirmação pelo Pleno do TJPA, não configura prejudicialidade externa insuperável ao presente recurso de apelação interposto após o trânsito em julgado daquela decisão;

4. A modificação legislativa posterior não pode afetar direitos adquiridos durante a vigência da norma revogada, conforme arts. 2º e 6º da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro;

5. O direito adquirido à progressão funcional, conforme requisitos da Lei Municipal nº 17.474/2011, deve ser respeitado, observando-se a irredutibilidade salarial garantida constitucionalmente;

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida." (Apelação Cível nº 0022858-18.2016.8.14.0028 – Relatora: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

A tese municipal de inconstitucionalidade da progressão vertical por ofensa ao concurso público não encontra amparo na jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal.

No julgamento do RE 1.226.148 AgR ED (2024), o Plenário do STF reafirmou que a promoção dentro de uma mesma carreira, baseada em graus de formação profissional, não configura provimento derivado vedado, mas sim cumprimento das diretrizes de valorização do magistério (art. 206, V, CF),
in verbis:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. PROMOÇÃO FUNCIONAL. MUDANÇA DE CLASSE DENTRO DA MESMA CARREIRA. LEI Nº 949/2005 DO ESTADO DO AMAPÁ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE NA SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. Não se ressente dos vícios de embargabilidade o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a ausência de qualquer mácula nos arts. 17 e 32 da Lei Estadual nº 949/2005 do Estado do Amapá.
Consoante afirmado no acórdão embargado, as normas estaduais realizam os objetivos fixados na Constituição Federal, não se tratando, a hipótese, de ascensão funcional, nem qualquer forma vedada de provimento derivado, pois as progressões previstas ocorrem na mesma carreira, de acordo com a obtenção de graus mais elevados de formação profissional
. 3. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1226148 AgR-ED - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA - Redator(a) do acórdão: Min. FLÁVIO DINO - Julgamento: 11/06/2024 - Publicação: 26/07/2024)

Sobre a Progressão Funcional, o artigo 7º Lei Municipal nº 17.474/2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública Municipal estabelece:

Art. 7° - Os níveis, referentes à habilitação do titular do cargo de profissional magistério, são:

(...)

§ 1º - A mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o diploma de nível de graduação e/ou certificado em nível de graduação devidamente reconhecido e/ou autorizado pelo Ministério da Educação, garantido o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habilitação."
(...)

§ 6° - O titular do cargo de professor, ou fará jus a promoção vertical para nível III da carreira em virtude da comprovação de título de mestre e doutor respectivamente, na área de educação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação.

A progressão funcional em análise não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso. Sobre o tema, a Súmula Vinculante nº. 43 do STF dispõe:

"Súmula Vinculante nº 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido."

A referida Súmula veda a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. Tal hipótese não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional, sobretudo considerando o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da CF:

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)".

Quanto ao termo inicial, o STJ consolidou que os efeitos financeiros retroagem ao requerimento administrativo, pois é neste momento que a Administração é formalmente cientificada do direito adquirido pelo servidor. A limitação ao exercício financeiro seguinte, prevista na Lei nº 17.782/2017, serve para fins de planejamento orçamentário da folha ordinária, mas não tem o condão de anular o passivo gerado pela mora estatal desde o protocolo.

Registre-se que a revogação posterior da Lei Municipal nº 17.474/2011 não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a regular vigência daquela norma. Nesse sentido, a Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus arts. 2º, caput, e 6º, caput e § 2º, assim dispõe:

"Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. (Grifo nosso).

(...)

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem".

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece
que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"
.

Assim, no período de vigência da Lei Municipal nº 17.474/2011, o profissional, efetivo e estável, da educação pública municipal, que adquiriu nova titulação acadêmica e protocolou requerimento administrativo de progressão, faz jus a tal benefício, com o respectivo acréscimo em seu vencimento.

Por fim, não há "efeito cascata". O adicional integra o vencimento e este serve de base para o 13º salário e terço de férias por mandamento constitucional. O que a Carta Constitucional veda é a incidência de um adicional sobre outro (ex: triênio sobre o adicional de qualificação), o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Em observância ao art. 85, § 11 do CPC e ao Tema 1059 do STJ, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico (valor da condenação a ser liquidado).

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 16/03/2026